Tribunal: TJDFT
Processo: 0737586-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais.
2. A autora, em sede de embargos, alega que a decisão embargada encontra-se omissa, porquanto entende que este Tribunal, ao analisar a apelação, não levou em conta a prova produzida pela embargante, a saber, a planilha de cálculos elaborada. 2.1. Alega que o acórdão deve ser nulo ante a violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 2.2. Assevera que os artigos arts. 11 e 489, inciso IV, ambos do CPC, bem como os arts. 411, inciso III e 373, inciso II, também do CPC, devem ser aplicados ao presente caso.
3. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 3.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
4. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à planilha juntada pela parte embargante foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão.
5. O acórdão deixou claro que “intimada a especificar provas, a autora se manifestou no sentido que os documentos por ela apresentados eram as únicas provas que poderia produzir, deixando de requerer a produção de prova pericial” . 5.1. O aresto ressaltou que a autora deveria ter juntado planilha de cálculos com os índices adequados, de maneira que demonstrasse que os valores que entende como devidos divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil. 5.2. A decisão ora recorrida asseverou que o embargado juntou extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP, de maneira que cumpriu o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.
6. Este Tribunal tem entendido que: “[...] 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. (00324157620148070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)
7. É possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.